Tribunal: STF
Processo: MS 38400
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Roberto Dias Morales, contra ato supostamente ilegal e abusivo consubstanciado no Acórdão n. 720/2019-TCU-Plenário, exarado no âmbito do TC 013.550/2016-0, por meio do qual o impetrante foi condenado ao pagamento de débito em solidariedade com outros responsáveis, além do pagamento de multa individual e inabilitação para exercer cargo em comissão ou de confiança, em decorrência de irregularidades na transferência e gestão de recursos por meio de instrumentos firmados pelo Instituto Militar de Engenharia – IME. 



    O referido acórdão foi mantido no julgamento dos embargos de declaração. 



    Em suas razões, o impetrante alega que os eventos apurados pelo TCU ocorreram entre os anos de 2003 e 2010 de modo que, passados mais de 5 (cinco) anos da ocorrência dos supostos débitos tidos como irregulares na gestão do impetrante, estaria prescrita a pretensão sancionatória do Tribunal de Contas da União.



    Aduz, in verbis, que:



    “(...)



    Quanto à prescrição inicialmente cabe destacar que nos itens 48, 49, 50, 59, 62 e 68 do Voto do eminente Ministro do TCU VITAL DO RÊGO, no Acórdão 1092/2021 daquele processo TC 013.550/2016-0 há a perfeita caracterização de que este processo se enquadra dentro do apontado contexto pretérito de fraudes no período de 2003 a 2010 no repasse de recursos do Dnit ao IME e posteriormente ao DEC onde o coronel Paulo Roberto Dias Morales, ora impetrante, atuava na coordenação dos Convênios Dnit/IME e depois Planos de Trabalho Dnit/DEC, visando exclusivamente fraudar contratações diretas de Fundações de Apoio: 



    (...)



    QUANTO AO TERMO INICIAL: Conforme se depreende da análise da decisão prolatada pelo TCU – fls. 10 do relatório verifica-se que foi adotado pelo TCU: 



    In verbis: a) Termo inicial: a.1) a Lei 9.873/1999, art. 1º, parte final, traz previsão expressa a respeito do início do prazo em se tratando de infração de caráter permanente ou continuado. Nesta hipótese, a prescrição começa a correr não da data de cada fato, e sim ‘do dia em que tiver cessado’ a permanência ou a continuidade; a.2) considerando que, no presente caso, a irregularidade refere-se ao pagamento por serviços não realizados no âmbito dos Contratos DEC 23/2007, 26/2007, 36/2008 e 46/2008 (os dois primeiros com recursos do Plano de Trabalho 30.001.07.01.67.01 e os dois últimos com recursos do Plano de Trabalho 30.001.08.01.52.01) - tem-se que o termo inicial é a data da mora de cada um deles, respectivamente - 12/1/2009, 2/4/2010, 3/11/2009, 10/11/2009 (peças 8, p. 126; 50, p. 1-15; 52, p. 1-24; 54, p. 1-23; 56, p. 1-11; 66, p. 84-86, 211- 213; 377, p. 11-14; 411, p. 43-46); Nesse ponto, pela LEI 9873/99, considerando que o IMPETRANTE foi afastado do sistema em 05 de Março de 2009, conforme mostrado no extrato abaixo, sendo portanto considerado o TERMO INICIAL – a data do último pagamento sob a responsabilidade do Requerente, ou seja, 12 de Janeiro de 2009. 



    (...)



    Da data de afastamento do IMPETRANTE do sistema em 05 de Março de 2009 até a data de sua citação em 24 de Agosto de 2016 passaram-se 7 anos, 5 meses e 19 dias, ou seja, mais de 5 anos. Houve a incidência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, considerando que o Termo Inicial que originou a presente TCE foi em 22/6/2011, quando houve o pronunciamento com medidas preliminares no âmbito do TC 031.304/2010-9, processo de representação que originou a presente TCE e a citação do ora IMPETRANTE que ocorreu em 24/08/2016, ou seja, mais de 3 ( três) anos – correndo cinco anos e dois meses e, portanto, estando acima do prazo limite da prescrição intercorrente, conforme a Lei 9873/1999 (parágrafo primeiro do Art 1º)”. (eDOC 1, p. 20-23)



    Ao final, requer:



    “(...)



    B. Liminarmente, inaldita altera pars, seja concedido efeito suspensivo ao teor da condenação constante no Acórdão nº 720/2019, formalizada nos autos administrativos TC Nº 013550/2016-0;



    (...) 



    E. Em análise de mérito seja concedida a segurança pretendida para anular os acórdãos lavrados pelo TCU no âmbito da TCE nº 013550/2016-0, sedimentando o entendimento desta Suprema Corte quanto a incidência do lapso temporal de prescrição quinquenal para atuação de controle externo exercido pelo Tribunal de Contas em processos relacionados às Tomadas de Contas Especiais, reconhecendo, no caso, a manifesta ocorrência da prescrição para a imposição de qualquer sanção ao impetrante”. (eDOC 1, p. 36)



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 45).



    Notificado, o TCU manifestou-se no sentido da higidez do ato atacado, nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança impetrado por Paulo Roberto Dias Morales, com pedido de medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão 720/2019-TCU-Plenário e, no mérito, para anular os acórdãos exarados no âmbito do TC-013.550/2016-0, por meio dos quais foi condenado ao pagamento de débito em solidariedade com outros responsáveis, e ao pagamento de multa individual, em decorrência de irregularidades na transferência e gestão de recursos por meio de instrumentos firmados pelo Instituto Militar de Engenharia – IME. 



    1. Apesar da abrangência semântica que se extrai da literalidade da tese firmada no RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que trata aquele recurso extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de se estender a solução de caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 



    2. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU. 



    3. Com a aplicação à presente tomada de contas especial da tese firmada no âmbito do RE 636.886, pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no presente caso, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 



    4. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    5. No tocante à penalidade de multa, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016–TCU–Plenário, exarado em sede de incidente de uniformização de jurisprudência. Não ocorrência, no caso, do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consoante demonstrado neste parecer. 



    6. Não obstante, não se acolhendo a tese da aplicação do Código Civil, mas aplicado o entendimento que prevaleceu no julgamento do MS 32.201, também não teria ocorrido a prescrição quinquenal prevista na Lei 9.873/1999, em razão da ocorrência de causas de interrupção do prazo de prescrição citadas neste parecer. 



    7. Parecer pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e, no mérito, pela denegação da segurança”. (eDOC 53, p. 1-2)



    Por seu turno, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL QUE JULGOU IRREGULARES A TRANSFERÊNCIA E GESTÃO DE RECURSOS POR MEIO DE INSTRUMENTOS FIRMADOS PELO INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME). CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO IMPETRANTE (EX-CHEFE DA ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DO EXÉRCITO - DEC) E DE OUTROS RESPONSÁVEIS AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS APURADOS, ALÉM DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA E DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 899 DA REPERCUSSÃO GERAL, POR NÃO SE TRATAR DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO QUE NÃO SE RECONHECE NA ESPÉCIE, DIANTE DOS MARCOS INTERRUPTIVOS IDENTIFICADOS NO CASO. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI Nº 9.873/99. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA” (eDOC 57, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O objeto desta impetração consiste, portanto, no reconhecimento da prescrição das pretensão punitiva e ressarcitória do TCU nos autos da Tomada de Contas Especial nº TC 013.550/2016-0.



    Sobre o contexto fático da demanda, extrai-se dos autos que a referida Tomada de Contas Especial, objeto do Acórdão nº 720-TCU-Plenário, “teve origem na conversão da Representação examinada no TC-031.304/2010-9, conforme determinação contida no Acórdão 1.058/2016-TCU-Plenário”, conforme exposto no voto do Ministro Marcos Bemquerer Costa, relator do referido acórdão no TCU. 



    O voto do relator, explica, ainda, que: 



    “(...)



    2. A aludida Representação se deu no bojo da auditoria realizada no Instituto Militar de Engenharia – IME e no Departamento de Engenharia e Construção – DEC, no âmbito do TC 022.244/2010-7, com o objetivo de apurar irregularidades na transferência e gestão de recursos por meio de instrumentos firmados pelo Instituto Militar do Exército – IME. 



    3. Inicialmente, cumpre rememorar que as irregularidades tratadas no presente processo se deram num contexto maior de ocorrência de fraudes sistemáticas e generalizadas detectadas no repasse de recursos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit ao IME e posteriormente ao DEC, conforme achados constantes no Relatório da Auditoria do TC 022.244/2010-7. 



    4. Em março de 2003, o Ministério da Defesa e o Ministério dos Transportes estabeleceram, mediante a Portaria Interministerial 230 MD/MT, mútua cooperação para a realização de trabalhos na área de Engenharia de Transportes e de Pesquisa e Desenvolvimento de tecnologia pertinentes. 



    5. Para levar a efeito tal cooperação, foram firmados, no ano de 2004, diversos Convênios entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit e o Comando do Exército, tendo o Instituto Militar de Engenharia como unidade executora. 



    6. No ano de 2005 foi criado o Centro de Excelência em Engenharia de Transportes – Centran, subordinado ao Departamento de Engenharia e Construção, para atuar como órgão centralizador dos assuntos relacionados à cooperação entre o Ministério da Defesa e o Ministério dos Transportes. 



    7. A fiscalização objeto do TC-022.244/2010-7 originou-se de proposta da extinta 3ª Secex, em razão de denúncias veiculadas na imprensa e noticiadas a este Tribunal por meio da Ouvidoria. De acordo com as reportagens publicadas e denúncias encaminhadas, militares do IME em conluio com diversas empresas perpetraram fraudes e desvios generalizados de recursos públicos oriundos de convênios firmados entre aquela organização militar e o DNIT, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção do Comando do Exército. 



    8. Por ocasião dos trabalhos da auditoria, restou evidenciada prática de fraudes de grande magnitude, mediante conluio entre militares e empresas de fachada, controladas pelo Major Washington Luiz de Paula, para frustrar o caráter competitivo de certames, em pelo menos duzentos processos licitatórios promovidos pelo IME e pelo DEC, no período de 2003 a 2009. 



    9. Por intermédio Acórdão 640/2015 – Plenário (retificado pelo Acórdão 1.182/2015 – Plenário), o Tribunal apreciou o Relatório da Auditoria e acolheu, na essência, os encaminhamentos propugnados, dentre os quais o de formar processos apartados de Tomada de Contas Especial para tratar dos débitos apurados em cada um dos convênios então avaliados.



    10. O caso específico destes autos, como dito, não se relaciona diretamente com o Acórdão 640/2015 – Plenário, mas ocorreu no contexto de irregularidades antes descrito. Esta TCE origina-se da Representação formulada pela equipe de auditores da então 3ª Secretaria de Controle Externo por ocasião da expedição do Relatório da Auditoria supramencionada, conforme exame do TC 031.304/2010-9, apensado a este processo.



    11. De acordo com a peça 61 do processo em apenso, concernente às informações sobre os contratos firmados, objetos ajustados, entidades beneficiadas e reais executores dos serviços, foi feita a compilação dos dados inseridos nos Achados 1 e 2 da instrução da peça 18 dos autos em apenso. 



    12. Nos referidos autos, foram definidas as condutas irregulares em relação aos quatro instrumentos examinados, Contratos 23/2007-DEC e 26/2007-DEC, cujos objetos foram, em verdade, desenvolvidos pela Universidade Federal do Pará – UFPA, e os Contratos 36/2008-DEC e 46/2008 – DEC, cujos serviços já haviam sido executados pela empresa Maia Melo Engenharia Ltda., no âmbito do Contrato 3/2006-DEC, como visto na tabela acima. 



    13. A partir dos Achados e das responsabilizações, foi proposta a conversão da Representação em apenso em TCE, para a citação solidária dos responsáveis (peça 60 dos aludidos autos), cada um na sua esfera de atuação: Srs. José Rosalvo Leitão de Almeida, Assessor Especial do DEC, Paulo Roberto Dias Morales, Chefe da Assessoria 7 do DEC, Fernando Silva Saldanha de Menezes, Adjunto da Assessoria 7 do DEC, Washington Luiz de Paula, Sérgio Carvalho Fernandes e Juan Carlos Ramos Perez, Fiscais dos contratos, Waldir Sandoval Goés, Engenheiro, e as Fundações Bio-Rio e Roberto Trompowsky Leitão de Almeida, beneficiárias dos recursos. 



    14. À vista das constatações indicadas pela equipe técnica deste Tribunal, a maioria corroborada pelos registros do Inquérito Policial Militar – IPM, a Representação examinada no TC 031.304/2010-9, apensado a este processo, foi convertida na presente TCE, conforme determinação contida no Acórdão 1.058/2016 – Plenário (Relação 14/2016 – Plenário do Gabinete deste Relator, peça 1), para a citação solidária dos agentes, considerando os valores envolvidos em cada esfera de atuação. 



    15. Após as citações determinadas e envio das respectivas alegações de defesa, a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública – SecexDefesa efetivou detido exame de cada argumento, de acordo com a instrução parcialmente transcrita no item 16 do Relatório precedente. 



    16. Ao final, a unidade instrutiva entendeu que não foram elididas as irregularidades apontadas nos autos, considerando que nenhum dos envolvidos buscou desconstituir os motivos pelos quais foi citado, com o objetivo de justificar ou negar a autoria ou materialidade das ações ou omissões, alegando, somente, a execução dos projetos e estudos no âmbito dos contratos assinalados.



    17. A SecexDefesa entende que as contas de todos os responsáveis citados devem ser julgadas irregulares, à exceção dos Srs. Waldir Sandoval Goes e Sérgio Carvalho Fernandes, por considerar atenuantes as circunstâncias relacionadas à: ausência de má-fé; época de designação para as respectivas funções (final de 2009); ausência de conhecimento técnico nas áreas requeridas e observância ao princípio da hierarquia, assim como obediência de ordens superiores, no ambiente castrense. 



    18. Para os responsáveis cujas contas devem ser julgadas irregulares, a unidade instrutiva alvitra as respectivas condenações ao pagamento solidário dos débitos quantificados, além da aplicação da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, assim como as demais medidas elencadas no item 17 do Relatório antecedente, em especial as seguintes: 



    (...) 



    c) com respaldo no art. 60 da Lei 8.443/1992, aplicar aos Srs. Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, ante a gravidade das ocorrências. 



    (...)



    48. Relativamente à alegação de prescrição dos atos atinentes a esta TCE, cumpre rememorar que as ações de reparação de dano ao patrimônio público são imprescritíveis, nos termos do entendimento já sumulado por este Tribunal (Súmula 282), a seguir reproduzido: 



    ‘As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis.’ 



    49. No que diz respeito à possibilidade de apenação aos envolvidos, nos termos do entendimento firmado por meio do Acórdão 1441/2016 – Plenário, em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, deve ser observado o prazo prescricional de dez anos disposto no art. 205 do Código Civil (subitem 9.1.1 do Acórdão). Ademais, o ato que ordenar a citação, a audiência ou oitiva da parte interrompe a prescrição de que trata o subitem 9.1.1, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil (subitem 9.1.3 do julgado). 



    50. A SecexDefesa assere, na instrução reproduzida no Relatório antecedente, o seguinte: 



    ‘86. Como as citações em análise deram-se no segundo semestre de 2016, estarão potencialmente prescritos, para fins da apenação com multa, todos os fatos anteriores ao segundo semestre de 2006; ainda assim, se nesse ínterim inexistir nenhum ato ou fato do responsável ou do Tribunal apto a suspender a contagem do prazo prescricional’. 



    51. Como a unidade instrutiva não prestou informações detalhadas sobre as datas em questão, vale assinalar que o marco temporal para efeito de contagem do prazo prescricional deve ser a data do Acórdão 1.058/2016 – Plenário (04/05/2016), mediante o qual esta Corte conheceu da Representação em apenso, e, com base o art. 47 da Lei n. 8.443/1992, determinou a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, para a realização das citações propostas pela unidade técnica (peça 1). 



    52. Tendo em vista que, de conformidade com as tabelas do item 17 do Relatório antecedente, as datas ali indicadas são posteriores a 04/05/2006 (janeiro de 2008 a maio de 2010), não houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, no caso em comento. 



    (...)



    57. No que diz respeito aos Srs. Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula, a instrução técnica também fez análise conjunta dos argumentos oferecidos e concluiu que não foram afastadas as irregularidades atribuídas a esses agentes. 



    58. Importa mencionar, quanto ao Sr. Paulo Roberto Dias Morales, que a sua citação contemplou a necessidade de apresentar alegações de defesa por ter atestado as Notas Fiscais 242, 280, 469, 470, 16155, 16423, 16558, 16715, 16716, 16717, 16883, 16872, 614 e 615, no bojo da execução dos serviços dos quatro Contratos arguidos nestes autos, 23/2007, 26/2007, 36/2008 e 46/2008, sem a demonstração da realização efetiva dos produtos e serviços pelas Fundações contratadas (peça 61, p. 7- 12). 



    59. O responsável argumentou que a resposta da comunicação processual já tinha sido encaminhada ao TCU em meados de abril de 2016 (peça 169). 



    60. De fato, aos autos do TC 031.304/2010-9, em apenso, foram anexadas as explicações do responsável sobre a execução dos planos de trabalho 30.001.07.01.67.01 e 30.001.08.01.52.01, com o objetivo precípuo de anular ou tornar sem efeito as constatações do TCU, resultantes da fiscalização objeto do TC 022.244/2010-7 (peça 63 do aludido TC). 



    61. As alegações encaminhadas pelo Sr. Paulo Roberto Dias Morales não se prestaram a elidir de forma objetiva o motivo da citação (atesto indevido das notas fiscais no bojo da execução dos Contratos 23/2007, 26/2007, 36/2008 e 46/2008), mas se referiram, de forma genérica, a alegações relacionadas às condutas impugnadas na Representação que originou esta TCE (TC-031.304/2010-9), além de argumentos relativos ao Relatório da Auditoria do TC-022.244/2010-7.



    (...)



    71. Deve-se atentar que os fatos aqui apurados, atestos indevidos de várias notas fiscais, inserem-se num contexto maior de ocorrência de fraudes sistemáticas e generalizadas, capitaneadas pelo Cel. Paulo Roberto Dias Morales e Major Washington Luiz de Paula, no repasse de recursos do Dnit ao IME e, posteriormente, do Dnit ao DEC, no período de 2003 a 2010, conforme achados constantes do TC-022.244/2010-7.



    72. As constatações do Inquérito Policial Militar instaurado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia – DCT, por meio da Portaria 25/DCT, de 13/5/2010, resultaram na percepção de que o esquema de desvios iniciou-se no IME, por meio da atuação dolosa do Cel. Paulo Roberto Dias Morales e do Major Washington Luiz de Paula, responsáveis pela gestão dos convênios firmados entre o Dnit e o IME, posteriormente assumidos pelo DEC (peça 597, p. 16-18 do 008.457/2015-8). 



    73. Além disso, restaram demonstrados indícios contundentes de locupletamento do responsável, consoantes trechos abaixo transcritos da denúncia oferecida pelo MPM, que servem para a avaliação dos antecedentes do militar, (peça 597, p. 16-18 do 008.457/2015-8): 



    74. Em síntese, o conjunto probatório e o contexto em que se deram as irregularidades revelam que o gestor, Cel. Dias Morales, tinha pleno conhecimento de todos os aspectos envolvidos nas obras da BR/163 – mesmo porque atuava na coordenação dos Convênios Dnit/IME e depois nos Planos de Trabalho Dnit/DEC desde 2002. 



    (...)



    85. À vista de todas as considerações e contexto exposto, acolho a proposta da SecexDefesa, quanto à rejeição das alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula, com a correspondente condenação ao pagamento dos débitos quantificados e à aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.



    (...)



    109. Resta deliberar, ainda, sobre as propostas de penas mais gravosas relativamente aos Srs. Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula, assim como às Fundações Bio-Rio e Trompowsky, à vista das constatações referidas nestes autos. 



    110. Sobre os Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula, são propostas penas de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992. 



    (...)



    113. Desse modo, à vista das apurações neste feito, acolho a proposta de aplicação aos casos dos Srs. Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula da pena do art. 60 da LO/TCU pelo prazo de oito anos. 



    114. Ainda sobre tais agentes, vale assinalar, de acordo com a SecexDefesa, que o acompanhamento processual do Superior Tribunal Militar revela a tramitação de processos penal militar para apuração de fatos conexos aos tratados nos presentes autos, envolvendo os Srs. Washington Luiz de Paula e Paulo Roberto Dias Morales. Dadas as circunstâncias de certeza de autoria e materialidade, há medidas cautelares de indisponibilidade dos bens de ambos responsáveis (Procedimento Ordinário 0000196-80.2010.7.01.0201 e Ação Penal Originária 97-56.2013.7.00.0000 - DF, ambos sem transito em julgado). 



    115. Além dos aludidos processos de natureza criminal na Justiça Militar da União, constata-se tramitação, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, das ações de natureza cívil 0013684- 37.2011.4.02.5101 (Ação Cautelar Inominada) e 0013683-52.2011.4.02.5101 (Ação Civil de Improbidade Administrativa), em nome dos Srs. Paulo Roberto Dias Morales e Washington Luiz de Paula, bem como do processo 0011952-50.2013.4.02.5101 (Ação Civil de Improbidade Administrativa) envolvendo apenas o Sr. Paulo Roberto Dias Morales”. (eDOC 28) 



    Nas informações prestadas, o Tribunal de Contas da União afastou a ocorrência da prescrição, com base nos seguintes argumentos:



    “(...)



    14. De acordo com o relatório que acompanha o Acórdão 1092/2021 – Plenário, as datas relevantes para o deslinde da controvérsia, sob a ótica do Código Civil, são: 



    a) Data do ilícito, um dia após o fim da vigência de cada um dos quatro contratos, respectivamente - 12/1/2009, 2/4/2010, 3/11/2009, 10/11/2009; 



    b) Ordem de citação do impetrante no TCU: conforme Despacho do Relator, que a autorizou; 14/6/2016; 



    c) Prolação do Acórdão 720/2019 - Plenário, que julgou irregulares as contas do impetrante, condenou-o em débito e lhe aplicou multa: 27/03/2019; 



    d) Prolação do Acórdão 1283/2019 - Plenário, que não proveu embargos de declaração opostos pelo ora impetrante: 05/06/2019; 



    e) Prolação do Acórdão 1092/2021 - Plenário, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora impetrante: 12/05/2021; 



    f) Prolação do Acórdão 1778/2021 - Plenário, que não proveu embargos de declaração opostos pelo ora impetrante: 28/07/2021; 



    g) Prolação do Acórdão 2323/2021 - Plenário, que rejeitou embargos de declaração opostos pelo ora impetrante: 29/09/2021. 



    15. Diante da inexistência de normativo específico acerca da prescrição da multa aplicável no âmbito de competência desta Corte de Contas, o Plenário do TCU enfrentou a temática em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, oportunidade em que assentou as seguintes conclusões (Acórdão 1.441/2016 – Plenário, com nossos destaques):



    (...)



    16. Extrai-se da deliberação acima que: a) o prazo aplicável é o da prescrição geral do Código Civil (20 anos para o CC de 1916 e 10 anos para o CC de 2002); e b) o termo a quo da contagem do prazo prescricional é a data da ocorrência ilícita, e há interrupção desse prazo pelo ato que ordenar a citação. 



    17. De acordo com o Acórdão 1092/2021 – Plenário, considerou-se como a data do ato ilícito um dia após o fim da vigência de cada um dos quatro contratos, respectivamente - 12/1/2009, 2/4/2010, 3/11/2009, 10/11/2009. Essas datas são utilizadas também como termo inicial para a contagem da prescrição. 



    18. Assim sendo, tem-se que o termo inicial da prescrição ocorreu quando já vigente o Código Civil de 2002, que estabelece o prazo decenal para a prescrição, contado da data da prática dos atos. 



    19. No entanto, conforme o aludido Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário, a prescrição é interrompida pelo ato que ordena a citação do responsável, o que, no caso, ocorreu em 14/6/2016, conforme o Despacho do Relator, que a autorizou. 



    20. Destarte, como se observa, não ocorreu, no caso concreto, a superação do prazo prescricional decenal para a aplicação da sanção de multa pelo TCU, uma vez que, iniciada a contagem a partir de 12/1/2009, houve sua interrupção em 14/6/2016 e o Acórdão punitivo foi proferido em 27/03/2019. Portanto, em nenhum momento o prazo decenal foi extrapolado. 



    21. Assim, fica afastada a prescrição, uma vez que houve interrupção do prazo com o ato que ordenou a citação do impetrante e que sua condenação se deu antes da fluência de dez anos a contar da prática do ato ilícito. 



    VI) DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TANTO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (DÉBITO) QUANTO DA PRETENSÃO PUNITIVA (MULTA) NO CASO CONCRETO, AO SE APLICAR, POR ANALOGIA, A LEI 9873/1999, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STF NO MS 32.201 



    (...)



    30. A Lei n.º 9.873/1999 estabeleceu prazo genérico de 5 anos para exercício da pretensão punitiva: 



    (...)



    31. Dadas as premissas fixadas no MS 32.201 e reproduzidas no MS 36.067, esse prazo de cinco anos deve ser aplicado à situação em foco. 



    32. Destaque-se, inclusive, que o prazo quinquenal é básico de prescrição no âmbito do Direito Administrativo. Ademais, o Relator do RE 636.886 posicionou-se no sentido de que o prazo de execução dos títulos executivos lastreados em Acórdãos dos Tribunais de Contas seria o de 5 anos. Assim, considerado o enunciado da Súmula STF 150 (‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’) é de se entender, a princípio, que o prazo a ser aplicado ao presente caso é mesmo o de 5 anos. 



    33. Em relação ao termo inicial, diz o caput do art. 1º da Lei nº 9.873/1999: 



    a) Regra geral: ‘data da prática do ato’; 



    b) Regra especial: ‘no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’. 



    34. No roteiro consignado no voto do Relator do MS 32.201, devem-se observar as causas interruptivas consignadas na Lei n.º 9.873/1999, as quais devem incidir tantas vezes quanto presentes os suportes fáticos. No caso analisado pela 1ª Turma do STF, houve incidência de três causas interruptivas. 



    (...)



    35. Ao aplicar igual lógica prescricional no MS 36.067, cujo agravo regimental foi apreciado pela 2ª Turma do STF, o Ministro Ricardo Lewandowski constatou a ocorrência de cinco causas interruptivas naquele caso concreto, inclusive no âmbito do controle interno, como se vê no seguinte trecho do inteiro teor do acórdão lavrado (com nossos grifos): 



    (...)



    36. O aludido precedente aplicou causas interruptivas ocorridas ainda no órgão repassador dos recursos federais ou no controle interno federal, o que reforça a premissa de que a tomada de contas especial é um processo único, com uma fase interna, conduzida pelo órgão federal, e uma fase externa, de competência do TCU, caso sejam infrutíferas as medidas administrativas voltadas à recomposição do dano. 



    37. Deve-se rechaçar qualquer tentativa de limitação da incidência de causas interruptivas, ou mesmo de redução de prazo prescricional, com fundamento em incidência de dispositivos do Decreto-Lei n.º 20.910/1932, sob pena de se criar um regime híbrido em manifesto prejuízo ao interesse público. Nesse diapasão é o seguinte trecho do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, no já mencionado MS 32.201: 



    (...)



    40. No caso em exame, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, conforme estabelecido no Acórdão 1092/2021 – Plenário, é a data do ato ilícito, ou seja, um dia após o fim da vigência de cada um dos quatro contratos, respectivamente - 12/1/2009, 2/4/2010, 3/11/2009, 10/11/2009. 



    41. No entanto, conforme indic